Tribunal: TJBA
Processo: 8002671-30.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002671-30.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: SANDRA CRISTINA ALVES DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
FRALDAS GERIÁTRICAS
PELO MUNICÍPIO
E ESTADO DA BAHIA
. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DA SUPREMA CORTE. APELOS NÃO PROVIDOS.

1. Pretensão da acionante em compelir o Poder Público ao fornecimento de
fraldas geriátricas
de uso contínuo.

2. Sentença de procedência.

3. Comprovado o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do C. STJ. Fornecimento de fraldas devido.
Precedentes.

4.

A
Corte Constitucional dirimiu a controvérsia
através do TEMA 1.002
, concluindo pela possibilidade de as Defensorias Públicas, indistintamente, receberem pagamentos a título de honorários de sucumbência, quando patrocinadoras de demandas vencedoras, propostas em face de quaisquer entes públicos, até mesmo aquele que a instituição integra, sendo os valores destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das entidades.

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002671-30.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante
s

MUNICIPIO DE ITABUNA e
ESTADO DA BAHIA

e como apelada
SANDRA CRISTINA ALVES DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
de
NEGAR PROVIMENTO ao
s
recurso
s
, nos termos do voto condutor.